Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714060-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEI SOARES DANTAS, REGINETE DANTAS GUIMARAES AGRAVADO: ROSILENE MARIA DA SILVA LABBIAPARI, PAULO CESAR LABBIAPARI D E C I S Ã O Visto, etc., Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLEI SOARES DANTAS e REGINETE DANTAS GUIMARAES (réus), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id. 120771078, autos de origem) que, nos autos da Ação de Imissão na Posse (Processo n.o 0705873-78.2022.8.07.0007), deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imissão da parte agravada na posse do imóvel "constituído pelo apartamento n. 121, PROJEÇÃO No 04, DA QUADRA NORTE 05, DO BLOCO D, DO SETOR “L”, TAGUATINGA/DF, objeto da matrícula n. 170050, do Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF". A parte agravante requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Com efeito estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela recursal de urgência. A norma do 30 da Lei 9.514/97 permite ao adquirente de imóvel objeto de consolidação da propriedade fiduciária por força de leilão a imissão da posse do bem imóvel, uma vez comprovada a consolidação da propriedade. Todavia, a consolidação da posse do referido imóvel, em tese, não foi concretizada, pois o agravante obteve provimento judicial favorável, em sede recursal, nos autos do processo no 1000610-04.2019.4.01.3400, que tramitou na 16a Vara Federal, da 1a Região. Confira-se dispositivo do voto condutor do acórdão proferido pela 5a Turma do TRF/1a Região: Ante o exposto, dou provimento à apelação interposta pelas autoras, para que lhe seja dada oportunidade de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, com o pagamento total do débito, acrescido dos juros e multas devidas, bem como dos valores despendidos pela ré para consolidar a propriedade. Inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença em favor das partes apelantes.: Destarte, necessária atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de resguardar a segurança jurídica das decisões judiciais, sendo certo que não há notícia que esta última decisão foi reformada. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022 17:08:36. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora